Tribunal: TJDFT
Processo: 0751843-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. BEM PARTICULAR EXCLUSIVO DO EX-COMPANHEIRO. ESBULHO PELA EX-COMPANHEIRA. DEMONSTRAÇÃO. POSSE PRECÁRIA. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUÉIS. DATA DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. OCUPAÇÃO NÃO CONSENTIDA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reintegrar o autor no imóvel objeto da lide e condenar a ré ao pagamento de aluguéis ao autor. O autor alega que o imóvel foi invadido pela ré, que se recusou a assinar contrato de locação e não paga aluguel nem condomínio, configurando esbulho possessório. A ré, por sua vez, alega que as partes tiveram um relacionamento público e duradouro, constituíram família e que é vítima da situação por não ter acesso aos bens adquiridos durante a união estável, razão pela qual entende que deve ser mantida sua posse no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a natureza da posse exercida pela ré/apelante; (ii) analisar o termo inicial da obrigação de pagar aluguel; (iii) estabelecer se o valor do aluguel deve ser arbitrado em 50% do valor estipulado pelo Juiz singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho (art. 560, do CPC). Para tanto, basta provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC).
4. É justa e de boa fé a posse que não seja violenta, clandestina ou precária, nem haja vício ou obstáculo que impeça o seu exercício (arts. 1.200 e 1.201 do CC).
5. O imóvel objeto da lide foi adquirido pelo autor na constância de união estável com pessoa diversa, isto é, o bem adquirido pelo autor quando não havia união estável entre a requerida/apelante e o autor/apelado. Logo, o autor é legítimo possuidor e proprietário do bem em questão.
6. Demonstrado que o autor/apelado possui justo título, bem como demonstrado que exercia sobre o imóvel objeto da lide poderes inerentes à propriedade, antes de a ré ocupá-lo, impõe-se o reconhecimento do direito do autor em se ver reintegrado na posse de seu imóvel, reconhecendo-se, por outro lado, o esbulho cometido pela ré.
7. Não é o caso de se fixar o termo inicial da obrigação de pagar aluguel a contar da data de citação, pois não ficou demonstrado nos autos que a ocupação do imóvel pela requerida foi inicialmente consentida pelo autor, a justificar a existência de um comodato gratuito.
8. Considerando que ré ocupou o imóvel de forma indevida, sem autorização ou direito legítimo, o termo inicial da obrigação de pagar aluguéis deve ser o correspondente ao início da ocupação do bem imóvel. Data inicial que não foi impugnada pelas partes.
9. O valor do aluguel fixado em R$ 3.500,00 se mostra razoável e dentro dos parâmetros para a localidade, devendo ser pago integralmente pela recorrente/ré, uma vez que o fato de morar com a filha do casal no imóvel não obriga que seja dado desconto no valor do aluguel. Os custos de moradia da filha devem ser discutidos em ação própria, na Vara de Família, para fixação de pensão alimentícia, não podendo ser operados pelo Juízo da Vara Cível, dentro da ação de reintegração de posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, desde que comprovados os requisitos do art. 561 do CPC. 2. A posse precária e injusta, destituída de justo título, não possui proteção possessória. 3. O termo inicial da obrigação de pagar aluguéis corresponde ao início da ocupação do bem imóvel, quando a parte ocupou o bem sem autorização ou direito legítimo”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.201, 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1176872, 07031238520178070005, Rel. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 05/06/2019, p. 13/06/2019. TJDFT, Acórdão 1663128, 07020509820198070008, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 08/02/2023, p. 27/02/2023